Tribunal: TJDFT
Processo: 0725076-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DESACREDITADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. BENEFÍCIO REVOGADO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR QUE CONCLUIU CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE PARA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. EXONERAÇÃO MANTIDA. FILHO MAIOR QUE CURSA O ENSINO SUPERIOR. PERSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ATÉ A CONCLUSÃO DO CURSO OU A IDADE DE 24 ANOS. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO DO ALIMENTANTE. DIMINUIÇÃO DE SUA CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS ALIMENTOS.
I. Deve ser revogada a gratuidade de justiça na hipótese em que os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, consoante a inteligência do artigo 5o, caput, da Lei 1.060/1950, e dos artigos 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, e 100 do Código de Processo Civil.
II. A maioridade faz cessar o dever de sustento que provém do poder familiar, porém não impede a continuidade dos alimentos sob a perspectiva da obrigação alimentar que resulta do parentesco, na esteira do que prescrevem os artigos 1.694, 1.695 e 1.696 do Código Civil.
III. Não tem direito à manutenção dos alimentos filha que completou a maioridade, concluiu a formação universitária e não se ressente de qualquer incapacidade de prover o próprio sustento.
IV. Até completar 24 anos, filho que frequenta curso superior tem direito ao concurso alimentício dos genitores para suprir suas necessidades básicas e angariar formação profissional indispensável à sua inserção no mercado de trabalho.
V. Salvo quando o alimentante possui situação financeira confortável, o nascimento de um novo filho, com o qual tem igualmente compromisso de sustento, repercute na sua capacidade contributiva e, por conseguinte, deve ser adequadamente ponderado no plano revisional.
VI. Apelação parcialmente provida.